Tribunal: TJSP
Processo: 1007074-24.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação ordinária de indenização por dano moral – Relação entre administradora de cartões de débito e crédito e estabelecimento comercial – Estorno de transações efetuado pela administradora em razão de contestação apresentada pelos clientes – Vendas realizadas pela internet com a devida obtenção de código de autorização – Efetiva entrega de mercadorias com a respectiva

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação ordinária de indenização por dano moral – Relação entre administradora de cartões de débito e crédito e estabelecimento comercial – Estorno de transações efetuado pela administradora em razão de contestação apresentada pelos clientes – Vendas realizadas pela internet com a devida obtenção de código de autorização – Efetiva entrega de mercadorias com a respectiva assinatura de canhoto comprovada pela autora – Infração contratual alegada pela ré não caracterizada – Pagamento das vendas pela ré à autora determinado – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007074-24.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007074-24.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40906
2
VOTO No: 40906
APEL. N°: 1007074-24.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca (5a Vara Cível)
APTE.: Cielo S.A. (R)
APDA.: Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda. (A)
CARTÃO DE CRÉDITO Ação ordinária de indenização por
dano moral Relação entre administradora de cartões de débito
e crédito e estabelecimento comercial Estorno de transações
efetuado pela administradora em razão de contestação
apresentada pelos clientes Vendas realizadas pela internet
com a devida obtenção de código de autorização Efetiva
entrega de mercadorias com a respectiva assinatura de canhoto
comprovada pela autora Infração contratual alegada pela ré
não caracterizada Pagamento das vendas pela ré à autora
determinado Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por
dano material (estorno de operações realizadas com cartão de crédito
em razão de possível fraude no valor total de R$12.270,23, fls. 02 e
27/58) intentada por Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda. contra
Cielo S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 192/195,
declarada a fls. 199, de relatório a este integrado, para condenar a ré a
pagar à autora, o valor de R$12.230,23, corrigido monetariamente,
desde o ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora a contar da
citação, bem como custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) o único meio capaz de efetivamente comprovar as
fraudes perpetradas é através de expedição de ofício às instituições
financeiras, (2) as vendas são contestadas via central de atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007074-24.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40906
3
telefônico, (3) o risco do negócio é devidamente distribuído entre as
partes contratantes, (4) a autora tem ciência das cláusulas contratuais,
das obrigações e divisões dos riscos da operação, (5) os verdadeiros
portadores dos cartões não reconheceram as vendas realizadas no
estabelecimento, (6) os valores pleiteados pela autora correspondem às
vendas fraudulentas, (7) não praticou qualquer ato ilícito e (8) não cabe
à ré autorizar ou negar qualquer transação (fls. 202/215).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 216/219).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, ancorada na responsabilidade da apelante pelas transações
efetuadas pela internet (e-commerce) e notadamente porque a apelada
comprovou a entrega das mercadorias adquiridas conforme documentos
de fls. 27/58.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“As partes firmaram acordo de incentivo (fls. 18/21
e 25/26), visando a efetivação de vendas pela internet.
Os documentos de fls. 31/57 comprovam a
efetivação das vendas e a entrega das mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007074-24.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40906
4
A ré, ao conceder a autorização para que a
transação seja realizada, assume para si o risco de sua atividade
empresarial, sendo responsável por conferir segurança às transações
realizadas por meio do produto que oferece, considerando que é a
detentora das informações necessárias à apuração de eventual
ocorrência de fraude.
Dessa forma, se a aprovação dada pela ré é o que
confere legitimidade à transação e torna o negócio confiável, não pode
ela pretender repassar o risco ao estabelecimento comercial, sob pena
de o serviço oferecido não se prestar ao fim a que se destina. Nesse
sentido:
'AÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
SOMA EM DINHEIRO. Compra com cartão de crédito. Sistema Cielo.
Procedência. Insurgência da ré. Autora filiada ao sistema de soluções de
pagamento da ré. Venda efetuada por meio de cartão de crédito.
Constatação posterior de fraude. Recusa de repasse do valor
correspondente às vendas realizadas. Inadmissibilidade. Ré que, ao
autorizar e aprovar a venda pelo cartão de crédito, assume para si o
risco inerente à sua atividade empresarial, que é a de evitar a
ocorrência de fraude nas vendas realizadas nessa espécie de negócio.
Ineficácia da cláusula contratual que transfere ao estabelecimento
comercial a responsabilidade por transação não reconhecida pelo titular
do cartão de crédito. Risco que não pode ser repassado ao lojista.
Precedentes.
Ineficácia
da
cláusula
contratual
proibitiva
do
parcelamento da venda, uma vez que, com o recebimento da
autorização para que o negócio fosse realizado, a autora apenas se
utilizou de uma permissão dada pelo próprio sistema em que a ré
opera. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.' (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007074-24.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40906
5
Apelação Cível 1008604-30.2017.8.26.0068; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro:
23/07/2019)
As
cláusulas
contratuais
que
afastam
a
responsabilidade da requerida pelo pagamento, em caso de fraude, são
abusivas, porque transfere o risco da própria atividade à autora.” (fls.
193/195)
De feito, as partes firmaram acordo de prestação de
serviços para fornecimento de apoio e suporte técnico para vendas
presenciais e on-line realizadas pela apelada, conforme se pode inferir
do acordo de incentivo de fls. 18/24.
A apelada indicou a fls. 02 os códigos de
autorização que obteve na realização das vendas através de seu
comércio eletrônico, cujos pagamentos acabaram não sendo realizados
por alegação de fraude dos cartões de crédito utilizados.
Os documentos de fls. 27/58 comprovam que
referidas vendas foram efetivadas com a respectiva entrega das
mercadorias adquiridas.
Alega a apelante que o contrato de credenciamento
ao sistema Cielo permite o cancelamento da transação por motivo de
fraude, segundo as cláusulas transcritas na peça de defesa de fls.
149/165, contudo referido pacto não foi trazido aos autos.
Ainda que se alegue que o instrumento contratual
pode ser acessado através de sítio eletrônico, indicado no rodapé de fls.
152, cabia à apelante comprovar a data de adesão da apelada ao
sistema e sua aceitação aos termos do contrato de credenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007074-24.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 40906
6
Outrossim, as provas dos autos demonstram que a
apelada realizou as vendas pela internet resguardada pelo
encaminhamento de código de autorização e realizou a entrega das
mercadorias exigindo assinatura do recebedor.
Assim, não havia como se exigir da apelada mais
diligência do que aquela por ela empregada, razão pela qual o risco do
negócio devia mesmo ser suportado pela apelante.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença
vergastada, tal como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica